Tribunal: TJPA
Processo: 0809822-76.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809822-76.2024.8.14.0000

PACIENTE: NIKOLAS CORREA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE LIBERDADE. ILEGALIDADE NA BUSCA DOMICILIAR
. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DE FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA

1.

O
crime de tráfico, cometido em tese pelo paciente, é crime permanente, ou seja, sua consumação se protrai no tempo, configurando, pois, o flagrante delito.

2.

Fundadas suspeitas de que dentro do imóvel estaria ocorrendo a infração penal de tráfico de entorpecentes permite a entrada na residência sem autorização ou mandado judicial.

3.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

4.

Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0809822-76.2024.8.14.0000

PACIENTE: NIKOLAS CORREA SILVA

IMPETRANTE: VICTOR PITMAN COSTA, OAB 24.080-A e LEONARDO HENRIQUE GALVAN, OAB 32.179

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2 VARA CRIMINAL DE MARABÁ

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º 0807560-06.2023.8.14.0028

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por LEONARDO HENRIQUE GALVAN e VICTOR PITMAN COSTA, em favor do paciente NIKOLAS CORREA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO, nos autos do processo nº 0800712-32.2024.8.14.0104.

O impetrante alega em suma que o acusado se encontra preso preventivamente, em razão deste ter cometido, em tese, o delito tipificado no art. 33 a Lei nº 11.343/06.

O Paciente teve sua liberdade constrangida em 19/05/2024, por volta de 21h16min, em virtude de uma denúncia anônima de que estaria ocorrendo nas imediações da Rua Argentina, nº 16, bairro Continental, neste Município de Breu Branco, a comercialização de drogas, ocasião em que a Polícia Militar se deslocou ao local e prendeu o Paciente e o nacional de prenome Luiz.

Aduz que não houve qualquer tentativa de atrapalhar a marcha processual por parte do Investigado, não houve qualquer tipo de coação à testemunhas ou a qualquer dos envolvidos no caso.

Dispõe que os policiais invadiram a casa do nacional Luiz e começaram a empreender buscas na residência na tentativa de encontrar algo ilícito. Infere que a decisão guerreada, não apresenta fundamentação idônea e suficiente apta a decretação da prisão preventiva, porquanto não subsumiu os fatos de forma detalhada e individualizada aos dispositivos legais apontados, limitando-se a alegações genéricas e vazias.

Alega que o paciente é trabalhador, possui residência fixa e nunca se envolveu anteriormente com qualquer espécie de crime, tendo, inclusive, colaborado com o caminhar das investigações e permanecido no mesmo local onde reside após sua prisão em flagrante.

Assim o impetrante requer-se que seja declarada a nulidade das provas obtidas no ensejo da apreensão, tendo em vista que o ingresso dos policiais na residência do nacional Luiz se deu de forma flagrantemente ilegal, desentranhando-se dos autos todas as provas obtidas de forma ilegal e todas as que delas derivaram.

Desta feita, requer a medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva contra o paciente, com a expedição de Alvará de Soltura. No mérito requer o trancamento da ação penal, em virtude do constrangimento ilegal ocasionado pela data máxima vênia, fundamentação inidônea do decreto prisional.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 21.06.2024, por meio do Documento de Id 20260269.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

O impetrante alega existência de ilegalidade na prisão ao argumento de que os policiais ingressaram na residência do paciente sem mandado judicial e sem elementos prévios que autorizassem o ingresso forçado, motivo pelo qual, requereu-se o reconhecimento da ilegalidade da prisão e colocação em liberdade do paciente.

Contudo, razão não lhe assiste. No caso, o que se depreende dos elementos indiciários colhidos até então, é a existência de justa causa acerca do flagrante delito no momento que antecedeu a entrada dos agentes municipais na residência do paciente, bem como fundada suspeita da prática de tráfico ilícito de entorpecentes. É o que se infere a partir da leitura da representação policial (Id

116624625
), onde, descreve como se deu o flagrante.

Com efeito, os relatos revelam que policiais militares receberam denúncia anônima de uma pessoa que disse estar havendo comercialização de drogas na Rua Argentina, 16, bairro Continental, Breu Branco-PA.

Assim, os policiais se deslocaram até o local e chegando lá ficaram afastados observando o local, constatando que na residência várias pessoas entravam e saíam.

As 16h30, Nikolas, ora paciente, foi visto próximo à casa, em uma moto quando os policiais deram ordem de parada e ele desobedecei e fugiu. Às 19h50, os policiais retornaram ao local e avistaram novamente o fluxo intenso no local, neste momento quando viram Nikolas e Luís fora da casa os abordaram, sendo que Luís, proprietário da residência, tentou fugir, mas foi contido. Já Nikolas, que estava com uma bolsa preta em suas mãos, na lateral da casa, tentou se desfazer dela, mas sem sucesso.

A partir de tais condutas, os policiais passaram a revistá-los, onde foi encontrado dentro da mochila preta que estava com Nikolas, 04 (quatro) trouxas de “maconha”. Por conta disso, os nacionais acima identificados foram conduzidos até a delegacia e representada a sua prisão preventiva.

Nos depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública, nota-se que não houve invasão domiciliar, mas sim a busca pessoal, sendo a tese de invasão domiciliar trazida pelo impetrante, em razão do depoimento do réu.

De todo modo, pelos elementos de prova trazidos no bojo deste
writ,
seja a busca pessoal ou a domiciliar, não estão eivadas de ilegalidade.

Houve fundada suspeita da prática de tráfico de entorpecentes. Os policiais não chegaram de forma açodada fazendo a busca pessoal ou domiciliar. Esperaram e viram o fluxo de pessoas entrando e saindo da casa de Luis, confirmando a denúncia anônima recebida. Também viram o paciente fora da casa e pediram para ele parar, sendo que se evadiu do local, sendo abordado apenas à noite, ao lado da casa, com entorpecentes consigo.

Por tudo isso, não há falar em busca ilícita. Vejamos jurisprudências que apontam a importância dos depoimentos policiais em crimes desta natureza, bem como a fundada suspeita como elemento autorizador da busca pessoal e domiciliar.

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. ILICITUDE DE PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se observa mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade em face da violação de domicílio, visto que a ação policial decorreu de fundada suspeita acerca da ocorrência de tráfico de drogas na residência do paciente, o qual, inclusive, franqueou a entrada dos policiais em sua residência. 2. Ademais, com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, eventuais vícios existentes no auto APF encontram-se superados, porquanto o decreto de segregação cautelar constitui novo título, apto a fundamentar a prisão. 3. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe – pois o paciente tinha em seu poder alta quantidade de maconha, além do risco de reiteração delitiva, considerando sua certidão de antecedentes criminais. 4. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas. 5. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2023. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho. Belém/PA, 24 de abril de 2023. Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0804786-87.2023.8.14.0000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 24/04/2023, Seção de Direito Penal).

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06 – DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE. IRREGULARIDADES NA BUSCA PESSOAL – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL.FUNDADAS SUSPEITAS.APREENSÃO DE 05 BARRAS PRENSADAS DE MACONHA PESANDO CERCA DE CINCO QUILOS.PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA . . .Ver ementa completaPROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA - DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE. VETOR DESFAVORAVEL IDÔNEO QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. EX VI SUMULA 23 DO TJPA - recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime. PRELIMINAR I – Na espécie, a busca pessoal, quando fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito não só é lícita como é dever das forças policiais, a fim de garantir a segurança pública, uma vez que a diligência policial preencheu plenamente os requisitos legais do artigo 244 do Código de Processo Penal, estando presente a fundada suspeita de que o apelante estaria portando entorpecentes, a legitimar a busca pessoal realizada. (TJ-PA - APR: 00001038420128140013, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 23/02/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA, ...Ver ementa completaACONDICIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diante das circunstâncias do caso, da quantidade considerável de droga apreendida, de seu acondicionamento, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a desclassificação (TJ-PA - APR: 00071675920188140006, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 14/02/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório. (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022).

Por todo exposto, afasto a tese de busca ilícita perpetrada pelo impetrante nesse remédio heroico.

2.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Quanto ao primeiro requisito observa-se com base nos elementos juntados nos autos que há indícios de autoria e materialidade, estando ambos embasados no APF 00155/2024.100140-6, Auto/Termo de exibição e apreensão e relatório investigativo que colheu depoimentos das testemunhas, assim como o relatório de análise das informações encontradas nos aparelhos celulares.

Assim, encontram-se presentes os requisitos do
fumus comissi delicti.

Na espécie, resta também demonstrado o “periculum libertatis”, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade. Vejamos trechos da decisão que manteve a prisão preventiva do ora paciente:

“(...) É cediço que a Prisão Preventiva é uma medida cautelar, constituída da privação de liberdade do autor do crime e poderá ser decretada pelo Juiz em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, para resguardar os interesses sociais de segurança. Justifica-se tal medida de extremada exceção quando da existência do chamado fumus commissi delicti, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, assim como pelo periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica; b) conveniência da instrução criminal; c) assegurar a aplicação da lei penal. Observa-se, no caso sub exame, que existem provas de materialidade e indícios de autoria do crime. Explico. No caso em tela, prudentemente, a autoridade policial distribuiu auto de prisão em flagrante contra os investigados, representando pelo acesso aos aparelhos celulares deles, conforme auto de nº 0800657- 81.2024.8.14.0104. Naqueles autos, homologado o flagrante, foi concedida a liberdade com medidas cautelares aos acusados e deferida a representação pelo acesso aos aparelhos celulares deles. Assim, por meio do acesso aos aparelhos celulares dos investigados, ID 116624631 - Pág. 2, extraiu-se os diálogos que demonstram a prática criminosa dos investigados. Verifica-se, ainda, a existência de elementos concretos de perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados à conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...) Além disso, está presente a contemporaneidade do perigo do estado de liberdade dos representados, uma vez que há atualidade entre o momento desta decisão que deferiu a cautelar 20/05/2024 e a presente representação em 29/05/2024. Assim, há perigo atual à ordem pública. Pontua-se que a observância da contemporaneidade não está relacionada à data do fato delituoso, mas sim à presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP no momento da decretação da medida extrema, o que ocorre na hipótese dos autos, sendo necessário garantir à ordem pública. No que se refere aos fundamentos do pedido de prisão preventiva, verificam-se presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar com conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o crime praticado, conforme dito acima, é de extrema gravidade concreta. Ademais, cabe ressaltar, conforme entendimento jurisprudencial, que “fatores como a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e profissão definida não bastam para afastar a possibilidade de prisão preventiva quando esta é ditada por qualquer das razões previstas no art. 312, do CPP” (STF – RHC – Rel. Min. Sidney Sanches – RT 643/361); e “As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Recurso ordinário desprovido (...) ANTE O EXPOSTO, diante da possibilidade legal, preenchidos todos os requisitos, defiro o pedido objeto da Representação feito pela Autoridade Policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA NIKOLAS CORREA SILVA e LUIZ NASCIMENTO DE SOUSA, qualificado nos autos, com fundamento no art. 312 e ss do CPP.”

É imperioso consignar que, inicialmente, quando foi abordado o paciente com pouca quantidade de droga, o juiz primevo homologou a prisão em flagrante, porém concedeu a liberdade provisória do mesmo.

Entretanto, após a conclusão da quebra do sigilo telefônico, ficou demonstrado os indícios de que o paciente praticava o tráfico ilícito de entorpecentes. Vejamos alguns dos trechos que evidenciam isso, que extraio da decisão que decretou a prisão do suplicante:

“
a) As conversas entre Luiz e a nacional Jaianne (ID 116624631 - Pág. 3), onde Jaianne fala “o Nikola é doido de colocar uma pessoa esparenta que nem tu pra ficar no corre com ele. Eu acho que ele só pode ser doido porque quem vende droga não precisa ficar falando pra ninguém que vende não, Luyde. Tu é muito é à toa.” Assim, a fala de Jaianne demonstra indícios tanto de da prática de crime tanto pelo investigado Nikola, quando pelo investigado Luiz, inclusive, indicando uma certa hierarquia; b) As conversas entre Luiz e a nacional Jaianne (ID 116624631 - Pág. 3), onde Luiz afirma ser empresário do “kank”, referindo-se a droga conhecida por Skank; c) As conversas entre Luiz e Nikolas (ID 116624631 - Pág. 4), onde Luiz chama Nikolas de “meu patrão” e sempre em contexto como se estivesse pedindo permissão, indicado hierarquia; d) As conversas entre Luiz e Nikolas (ID 116624631 - Pág. 4), onde Nikolas afirmar que iria junto Luiz pegar o “carro” e em diálogo seguinte, Luiz afirma que tem que se “rocha”, referindo ao estado físico do material entorpecente, indicando ainda o modo de como deveriam se vestir”.

O conteúdo dos áudios está também aportado no relatório policial juntado no presente
mandamus,
conforme Id 116624625, pg. 36/37, onde se percebe que Luis e Nikolas estão na busca de juntar dinheiro para terem seu próprio negócio ilícito, sem ter que depender de outros traficantes.

Destaca-se que recentemente, o Supremo Tribunal Federal, julgou a questão atinente a quantidade de droga para diferenciar o usuário do traficante, para tanto, delimitou a quantidade de 40g de “maconha”, como peso diferenciador. Porém, em sua
ratio decidendi
assentou que ainda que o peso encontrado com o indivíduo seja inferior a 40g, mas o caso concreto evidencie a prática de tráfico de drogas, então este não poderia ser desconsiderado.

É o que ocorre no caso em comento, onde a droga inicialmente encontrada com o investigado é pequena, tanto que o juiz
a quo
concedeu a liberdade, porém, depois da quebra do sigilo telefônico, observou que o paciente estava com indícios de envolvimento na prática da infração penal descrita no art. 33 da lei 11.343/06, não sendo um mero usuário.

Desta feita, a prisão cautelar foi apoiada para salvaguardar a ordem pública, que teria sido afetada pela conduta do suplicante, que demonstrou sua periculosidade, através dos áudios gravados onde demonstra que se dedica a atividade criminosa de vender entorpecentes, demonstrando que é contumaz na prática de delitos, buscando angariar mais recursos para viver somente do tráfico como gestor.

Nossos Tribunais Superiores possuem vasta jurisprudência no sentido de manter a custódia preventiva quando presentes a gravidade concreta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva.

Vejamos o que nos consigna nossa jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. A?reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a?manutenção da custódia cautelar para garantia da?ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 5. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 727535 GO 2022/0062313-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. SUBSTANCIAL QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, lastreada no fato de ter sido apreendida com o Acusado elevada quantidade de entorpecente, e no fundado receio de reiteração delitiva. 2. Na hipótese, o ora Agravante possui duas passagens por tráfico de drogas, ainda quando adolescente, e uma terceira, após alcançado a maioridade penal, pelo mesmo delito, de modo a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que a alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, justifique a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 720221 SP 2022/0023001-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022).

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente foi flagrado com elevada quantidade de substância entorpecente (peso líquido total de 257,81g de cocaína e 212,91g de maconha). Dessarte, mostra-se evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais em curso são suficientes para a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes. 4. Ordem denegada. (STJ - HC: 542630 SP 2019/0324418-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019).

Ante ao exposto, em consonância com o Ministério Público, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, nos termos do fundamento acima exposto.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 25/07/2024